Tribunal: TJMT
Processo: 1006739-44.2018.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006739-44.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILZA DA CONCEICAO GONCALVES - CPF: 018.968.551-48 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE - CNPJ: 09.228.406/0001-09 (RECORRENTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), INTRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.489.568/0001-95 (RECORRENTE), MARIA FERNANDA LADEIRA - CPF: 290.312.178-83 (ADVOGADO), NATALIA VIANA SILVA - CPF: 426.341.848-40 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE - CNPJ: 09.228.406/0001-09 (RECORRIDO), INTRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.489.568/0001-95 (RECORRIDO), MARIA FERNANDA LADEIRA - CPF: 290.312.178-83 (ADVOGADO), NATALIA VIANA SILVA - CPF: 426.341.848-40 (ADVOGADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MARILZA DA CONCEICAO GONCALVES - CPF: 018.968.551-48 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CARÁTER DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO NA ORIGEM. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Hipótese dos autos em que houve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença que possui caráter de exceção de pré-executividade, em razão da matéria alegada (ilegitimidade passiva) e o momento processual (anterior à constrição de bens). Decisão com natureza interlocutória.

2.

No âmbito dos juizados especiais, vigora a regra da
irrecorribilidade das decisões interlocutórias
.

3.

Inadmissibilidade do recurso interposto.

4.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta nos autos sob o fundamento de que a documentação dos autos comprova a participação do grupo econômico.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em razão da sua ilegitimidade passiva, sendo mera administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006739-44.2018.8.11.0006

Polo Ativo

INTRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Polo Passivo

MARILZA DA CONCEICAO GONCALVES e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

No caso, necessária ponderação quanto à possibilidade de interposição de Recurso Inominado.

Conforme relatado, a decisão objeto do recurso rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença que, por ausência de garantia do juízo ou penhora, pressuposto indispensável no âmbito dos juizados especiais sob o rito da Lei n. 9.099/1995, tecnicamente somente caberia a análise via exceção de pré-executividade. Com o resultado, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, logo, torna incabível o recurso inominado interposto. É o que se extrai do art. 41 da Lei n. 9.099/95, cujo teor dispõe que apenas da “
sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado
”.

Vigora no âmbito dos juizados especiais, sob a égide da Lei n. 9.099/1995, a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de modo que não há falar em interposição de agravo de instrumento.

Dispõe o Enunciado n. 15/FONAJE: “
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC
. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES)”.

Ainda, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado (Resolução TJMT/OE n. 16, de 23 de novembro de 2023):

Art. 6º Compete à Turma Recursal:

I - julgar:

[...]

c) agravo de instrumento nas situações permitidas nos
Juizados Especiais da Fazenda Pública
;

[...]

Art. 79. Cabe agravo de instrumento, no prazo de 10 (dez) dias, contra decisão 23 que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela nos
Juizados Especiais da Fazenda Pública
, nos termos dos arts. 3º e 4º, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

É o que se extrai do art. 41 da Lei n. 9.099/95, cujo teor dispõe que apenas da
“sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado
”.

Assim, inadmissível o recurso interposto para combater o teor da decisão prolatada. A respeito:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA APÓS REJEIÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

(TR-MT, N.U 1007549-26.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado.

2- Recurso não conhecido.

(TR-MT, N.U 1007390-68.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei nº 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.

(TR-MT, N.U 1034656-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Anota-se que, por não haver dúvida objetiva, impede invocar o princípio da fungibilidade recursal, pois prevalece a irrecorribilidade das interlocutórias, e a remota possibilidade da impetração de mandado de segurança também não permitiria a substituição, por se tratar de ação própria com outros elementos, fora das questões recursais.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE. Nessa intelecção: STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024